Tribunal: TJDFT
Processo: 0002152-36.2020.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELACÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VITIMA. RELEVANCIA ESPECIAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA D LAUDO PERICIAL DE EXAME DE LESÕES. DESCLASSIFICAÇÃO. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. CRIME DE LESÃO CORPORAL TENTADO. NÃO DEMONSTRADO INEQUIVOCAMENTE. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NA PARTE CONHECIDA, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há se falar em absolvição por falta ou insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de lesão corporal contra a companheira, em contexto de violência doméstica.
2. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, prestadas na fase policial e judicial, podem lastrear o decreto condenatório, em especial se as versões apresentadas por ela forem coesas e harmônicas entre si, e corroboradas por outros elementos de prova, como declarações testemunhais e laudo pericial de exame de lesões corporais.
3. O exame de corpo de delito, por expressa determinação legal, é indispensável nas infrações que deixam vestígios, podendo apenas supletivamente ser suprido pela prova testemunhal quando os vestígios tenham desaparecido. Portanto, se era possível sua realização, e esta não ocorreu, de acordo com as normas pertinentes (art. 159 do CPP), a prova testemunhal não supre a ausência. Precedentes.
4. Em se tratando do crime de lesão corporal, mostra-se necessária a realização da perícia, a fim de comprovar a materialidade delitiva, por se tratar de delito que deixa vestígios. Inexistindo comprovação de ofensa à integridade física, mas comprovada a desclassificação, desclassifica-se a conduta para a contravenção penal de vias de fato.
5. Sem a certeza total da materialidade do delito e da autoria imputada ao denunciado, não pode o julgador proferir decreto condenatório, sob pena de se inverter o ônus da prova e ignorar os princípios basilares do processo penal, como devido processo legal e contraditório. Nesse contexto, se a infração não foi demonstrada inequivocamente nos autos, a dúvida milita em favor do réu.
6. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, recurso parcialmente provido.